Tribunal: TJMT
Processo: 0002557-14.2010.8.11.0038
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002557-14.2010.8.11.0038
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JUSCELIO JANUARIO DOS SANTOS - CPF: 460.843.201-04 (EMBARGANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0074-04 (EMBARGADO), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), JAIME SANTANA ORRO SILVA - CPF: 072.390.368-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — CONSTATAÇÃO DE CONTRADIÇÃO — NECESSIDADE DE CORREÇÃO — RESULTADO DO ACÓRDÃO INALTERADO — NÃO ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO — SUFICIÊNCIA DO EXAME DE QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA.

Constatada a existência de contradição na indicação da data de propositura da ação, impõe-se a sua correção, todavia, não se atribui a eles efeitos infringentes porque, suprido o vício, o resultado permanece hígido, além disso, acórdão que analisa todas as questões necessárias ao julgamento da causa, com clareza e objetividade, não é omisso.

Embargos acolhidos, em parte, sem atribuição de efeitos infringentes
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos por
Juscélio Januário dos Santos
contra acórdão que negou provimento ao recurso (Id. 129519182).

Assegura que o acórdão incorreu em contradição, pois “
a demanda não foi ajuizada na data de 23/12/2010, pois em verdade, a demanda foi ajuizada perante a Justiça Federal na data de 13/5/2010
[...],
e por conta de critério de competência
[...],
o feito foi remetido para Justiça Estadual, assim ocorreu omissão ou erro material ou mesmo decisão baseada em premissa equivocada, pois a demanda foi ajuizada na data de 13/5/2010 e não em 23/12/2010
.”.

Assevera que também incorreu em omissão pois baseou-se em “
premissa equivocada sobre o fim do contrato de emprego e o início do período de graça, haja vista que o segurado ora embargante teve alta do INSS em 16/10/2007, mas o vínculo de emprego perdurou até meados de 2008
”.

Não há contrarrazões (Id. 135842664).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão embargado está assim ementado:

APELAÇÃO — BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO — NÃO COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO — CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — INADMISSIBILIDADE.

Ausente a comprovação da qualidade de segurado, é inadmissível a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez previsto no artigo 42 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991.

Recurso não provido
. (Id. 129519182 – fls. 8).

Em relação a data em que a ação foi proposta, o acórdão consignou ser 23 de dezembro de 2010, todavia, a pretensão nominada de
ação de concessão de benefício previdenciário c/c medida liminar
foi protocolada na data de 13 de maio de 2010 no Juizado Especial Federal da Primeira Região (Id. 109122976 – fls. 16) e, após a conclui se tratar de doença decorrente de acidente de trabalho, declinou da competência para a Justiça Comum, em 3 de setembro de 2010 (Id. 109122979 – fls. 25/26).

Assim, patente a contradição existente no do acórdão, visto que, a data correta de ajuizamento da ação é 13 de maio de 2010.

Por sua vez, o acórdão não é omisso, uma vez que analisadas foram todas as questões necessárias ao julgamento da causa e os embargos revelam unicamente a discordância da embargante com os fundamentos nele contidos.

De fato, conforme explicitado, na época em que
a
ação de concessão de benefício previdenciário c/c medida liminar

foi proposta, em
13 de maio de 2010
(
Id. 109122976 – fls. 16
), o embargante não mais apresentava a qualidade de segurado, porquanto após a cessação do último benefício previdenciário concedido, se manteve como segurado por mais doze (12) meses, ou seja, até 16 de outubro de 2008.

Além disso, pela ausência de novo registro de vínculo empregatício, o embargante manteve a situação de desemprego, razão pela qual a qualidade de segurado se estendeu por mais doze (12) meses, isto é, até
16 de outubro de 2009
.

[...] Juscélio Januário dos Santos, atualmente com cinquenta e cinco (55) anos, na data de 20 de agosto de 2005 sofreu acidente de trabalho, que resultou em “
dores na região lombar
” (Id. 121143482 – fls. 18), ausente a Comunicação de Acidente do Trabalho – CAT.

Em decorrência, foi afastado de suas atividades de
motorista carreteiro
e passou a receber
auxílio-doença previdenciário no 515.115.710-4 (espécie 31), com início em 23 de outubro de 2005 (Id. 121143482 – fls. 35) e, após três (3) prorrogações, foi cessado em
16 de outubro de 2007 (Id. 121143482 – fls. 28, 30 e 31).

O ponto controvertido limita-se em verificar sobre perda, ou não, da qualidade de segurado para recebimento de benefício previdenciário.

Por outro lado, é de se anotar que, embora a documentação emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS registre o benefício de auxílio-doença previdenciário (espécie 31), o laudo pericial apontou que a alegada incapacidade do apelante resultou de acidente sofrido no desempenho das suas atividades laborais (Id. 121143482 – fls. 79/82), de modo que, a Justiça Estadual é competente para julgar o feito.

Pois bem.

São requisitos indispensáveis para a concessão de aposentadoria por invalidez:
i
) a qualidade de segurado;
ii
) a carência de doze (12) contribuições mensais; e,
iii
) a incapacidade e impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência; conforme estabelecido na Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991:

Art. 24.
Período de carência é o número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício
, consideradas a partir do transcurso do primeiro dia dos meses de suas competências.

Art. 25.
A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social depende dos seguintes períodos de carência
, ressalvado o disposto no art. 26:

I -
auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 (doze) contribuições mensais
;

II - aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de serviço e aposentadoria especial: 180 contribuições mensais.

III - salário-maternidade para as seguradas de que tratam os incisos V e VII do caput do art. 11 e o art. 13 desta Lei: 10 (dez) contribuições mensais, respeitado o disposto no parágrafo único do art. 39 desta Lei; e

IV - auxílio-reclusão: 24 (vinte e quatro) contribuições mensais.

Parágrafo único: Em caso de parto antecipado, o período de carência a que se refere o inciso III será reduzido em número de contribuições equivalente ao número de meses em que o parto foi antecipado.

Art. 42. A
aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida
, quando for o caso,
a carência exigida
, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado
incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

É de se registrar que, a qualidade de segurado é mantida, independentemente de contribuições, nos prazos estabelecidos no
artigo 15, da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991:

Art. 15.
Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições
:

I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício, exceto do auxílio-acidente;

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

III - até 12 (doze) meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segregação compulsória;

IV - até 12 (doze) meses após o livramento, o segurado retido ou recluso;

V - até 3 (três) meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar;

VI - até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo. [...]

Por sua vez, aquele que deixar de recolher a contribuição previdenciária por desemprego ou interrupção da atividade laboral, poderá ter a qualidade de segurado prorrogada de doze (12) a trinta e seis (36) meses:

Art. 15. [...]

[...]

§ 1o O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

§ 2o Os prazos do inciso II ou do § 1o serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

§ 3o Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social.

§ 4o A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos.

No caso dos autos, pelo último benefício concedido ter cessado em
16 de outubro de 2007
(
auxílio-doença previdenciário no 515.115.710-4 – espécie 31
, Id. 121143482 – fls. 28), para fins de contagem de contribuição previdenciária, utiliza-se o disposto no Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999:

Art. 59.
Considera-se tempo de contribuição o tempo, contado de data a data, desde o início até a data do requerimento ou do desligamento de atividade abrangida pela previdência social
, descontados os períodos legalmente estabelecidos como de suspensão de contrato de trabalho, de interrupção de exercício e de desligamento da atividade.

Art. 60. Até que lei específica discipline a matéria,
são contados como tempo de contribuição, entre outros
:

I –
o período de exercício de atividade remunerada abrangida pela previdência social urbana
e rural, ainda que anterior à sua instituição, respeitado o disposto no inciso XVII;

II – o período de contribuição efetuada por segurado depois de ter deixado de exercer atividade remunerada que o enquadrava como segurado obrigatório da previdência social;

III –
o período em que o segurado esteve recebendo auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, entre períodos de atividade
; [...].

No extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS está registrado que, entre 16 de maio de 1990 a 19 de setembro de 2008,
houveram, aproximadamente,
oitenta e

sete (87) meses e dez (10) dias
de contribuição previdenciária
(Id. 121143482 – fls. 66/69).

Portanto, após a cessação do último benefício previdenciário concedido, a qualidade de segurado se manteve por mais doze (12) meses, ou seja, até 16 de outubro de 2008. Ainda, pela ausência de novo registro de vínculo empregatício, por óbvio, o apelante manteve a situação de desemprego, razão pela qual a qualidade de segurado se estendeu por mais doze (12) meses, isto é, até
16 de outubro de 2009
.

Logo, na época em que a
ação de concessão de benefício previdenciário c/c medida liminar

foi proposta, [...], o apelante não mais apresentava a qualidade de segurado.

Por consequência, não foram preenchidos os requisitos do artigo 42 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, necessários à concessão de aposentadoria por invalidez, visto que não restou comprovada a qualidade de segurado.

Nesse sentido é o entendimento da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal:

[...] 2.
Constatada a perda da qualidade de segurado, não há que se cogitar do preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 42 da Lei no 8.213/1991 para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez
.

3. Reformada a sentença de origem, resta prejudicado os demais pedidos subsidiários formulados pelo apelante. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 0007750-45.2011.8.11.0015, relator Desembargador Alexandre Elias Filho, julgamento em 11 de maio de 2021). [sem negrito no original]

[...] Para a concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos legais comuns a ambos, quais sejam: a) qualidade de segurado; b) Cumprimento do período de carência e c) incapacidade para o trabalho (temporária para auxílio-doença e permanente para aposentadoria por invalidez).

Considerando a perda da qualidade do segurado do Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, não há falar em concessão do benefício previdenciário
. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1002832-27.2019.8.11.0006, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 23 de fevereiro de 2021). [sem negrito no original]

Por fim, com relação ao pedido de concessão do benefício de auxílio-acidente, não é causa de pedir ou pedido da inicial e somente foi alegada em sede de apelação, a configurar indevida inovação recursal.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso. [...]. (Id. 129519182 – fls. 11/17).

Portanto, suprida a contradição, o resultado do acórdão permanece hígido, pelo que não é necessário atribuir aos aclaratórios efeitos infringentes
.

Por fim, como o acórdão examinou as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (STF, Primeira Turma, Rcl 30162/RS ED-AgR-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de março de 2019). [sem negrito no original]

[...] Inocorrente violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar no resultado da demanda,
desnecessário o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador
. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 1016920/MT AgR, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de novembro de 2018). [sem negrito no original]

[...] 2. Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt nos EDcl no AREsp 1733336/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1o de julho de 2021).

[...]. I - Já é pacífico nesta e. Corte que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

II - Os embargos declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal, o que não é o caso dos autos.

Embargos declaratórios rejeitados. [...]. (STJ, Quinta Turma, EDcl no RMS 18205/SP, relator Ministro Felix Fischer, publicado no Diário da Justiça em 8 de maio de 2006).

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

[...]
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis quando, nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, for possível detectar omissão, obscuridade e contradição, bem como possível erro material.
[...]. (STJ, Terceira Turma, EDcl no AgInt no AREsp 1.664.284/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
7 de junho de 2021
). [sem negrito no original].

Essas, as razões por que voto no sentido de acolher, em parte, os embargos de declaração para sanar a contradição quanto a
indicação da data de propositura da ação,
sem atribuir ao recurso efeitos infringentes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022